Tribunal: TJES
Processo: 5006697-75.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006697-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARIA MARTA SOARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DEDUÇÃO DE TAXA DE SEGURO E FUNDO DE RESERVA. PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo, e omissão quanto à questão do fundo de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate é a verificação da existência de contradição no Acórdão quanto à dedução da taxa de seguro e a omissão sobre o fundo de reserva, que justificariam a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Identificada a contradição entre o dispositivo e a fundamentação do Acórdão quanto à restituição da taxa de seguro. O Acórdão, ao decidir pela restituição do valor adimplido, não fez menção explícita à exclusão da taxa de seguro, o que ocasiona a necessidade de ajuste no dispositivo para evitar qualquer dúvida.
4. O Acórdão deve ser modificado para esclarecer que, para fins de restituição, o valor pago a título de taxa de seguro não deve ser restituído.
5. Quanto ao fundo de reserva, o Acórdão não é omisso, pois a questão não foi debatida e, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a restituição do fundo de reserva ocorre apenas ao final do grupo, quando apurado saldo positivo. Não há necessidade de nova manifestação sobre este ponto, pois a decisão não deixou de abordar a questão.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos em parte para ajustar o dispositivo do Acórdão, excluindo da restituição o valor pago a título de taxa de seguro, sem modificação quanto ao fundo de reserva.

Dispositivos citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006697-75.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADA: MARIA MARTA SOARES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DEDUÇÃO DE TAXA DE SEGURO E FUNDO DE RESERVA. PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo, e omissão quanto à questão do fundo de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate é a verificação da existência de contradição no Acórdão quanto à dedução da taxa de seguro e a omissão sobre o fundo de reserva, que justificariam a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Identificada a contradição entre o dispositivo e a fundamentação do Acórdão quanto à restituição da taxa de seguro. O Acórdão, ao decidir pela restituição do valor adimplido, não fez menção explícita à exclusão da taxa de seguro, o que ocasiona a necessidade de ajuste no dispositivo para evitar qualquer dúvida.
4. O Acórdão deve ser modificado para esclarecer que, para fins de restituição, o valor pago a título de taxa de seguro não deve ser restituído.
5. Quanto ao fundo de reserva, o Acórdão não é omisso, pois a questão não foi debatida e, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a restituição do fundo de reserva ocorre apenas ao final do grupo, quando apurado saldo positivo. Não há necessidade de nova manifestação sobre este ponto, pois a decisão não deixou de abordar a questão.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos em parte para ajustar o dispositivo do Acórdão, excluindo da restituição o valor pago a título de taxa de seguro, sem modificação quanto ao fundo de reserva.

Dispositivos citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 10488314) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em vício, pois há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, uma vez que a decisão foi fundamentada no sentido de que o seguro não é restituível à consorciada, logo deve ser descontado do valor pago. Ao final, defende a existência de omissão quanto ao fundo de reserva.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Ao analisar os autos com a detida análise, compreendo que lhe assiste parcial razão.

O acórdão assim consignou:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição do valor adimplido pelo consumidor, no prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer, com a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), que deverá ser calculado sobre o valor do contrato. Ademais, fixo sobre a restituição devida pela administradora do consórcio juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo do consórcio.”

Sobre a taxa de seguro, decidiu esta Turma Recursal:

“No tocante a dedução da
taxa de seguro
, concluo não ser devida a restituição do valor já adimplido, uma vez que a administradora de consórcio juntou ao feito a apólice de seguro contratada junto com o consórcio. Ademais, a consumidora já se beneficiou da cobertura do referido produto e reembolsá-la desta quantia ensejaria seu enriquecimento ilícito.”

Portanto, para fins de trazer clareza ao julgado e evitar qualquer tipo de decisão contraditória, onde lê-se:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição do valor adimplido pelo consumidor, no prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer, com a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), que deverá ser calculado sobre o valor do contrato. Ademais, fixo sobre a restituição devida pela administradora do consórcio juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo do consórcio.”

Leia-se:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição do valor adimplido pelo consumidor, no prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer, com a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), que deverá ser calculado sobre o valor do contrato.
Excetue-se, para fins de restituição, o valor adimplido a título de taxa de seguro
. Ademais, fixo sobre a restituição devida pela administradora do consórcio juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo do consórcio.”

Sobre o outro ponto apresentado pelo Embargante, cumpre salientar que o acórdão é claro ao reformar parcialmente a sentença proferida pelo magistrado
a quo
nos termos proferidos na decisão, ora embargada, razão pela qual, por consequência lógica, os fundamentos quanto à taxa de fundo de reserva em nada foram modificados, uma vez que não foram debatidos, não havendo de se falar em omissão.

Ademais, some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

A sentença de 1º grau, sobre o fundo de reserva, determinou:

“No que tange ao fundo de reserva, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da restituição dos valores da referida cláusula, apenas ao final do grupo, quando apurada a eventual existência de saldo positivo, que deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

[...]

Assim, ante ao que já foi exposto e adotando o posicionamento exarado pelo STJ, entendo que o valor eventualmente calculado a respeito do fundo de reserva residual deverá ser rateado, ao final dos grupos, entre todos os participantes, inclusive o autor desistente, na medida de sua participação, qual seja, a porcentagem do valor quitado pela parte Requerente, no contrato (0,005556%), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo do fundo de reserva, se houver.”

Igual é o meu entendimento. A restituição do fundo de reserva à consorciada desistente ocorrerá apenas ao final do grupo, quando apurada a existência de eventual saldo positivo.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes parcial provimento nos termos acima, apenas para modificar o dispositivo e fazer constar que, para fins de restituição, o valor adimplido a título de taxa de seguro deverá ser desconsiderado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)